Tribunal: TJMT
Processo: 0007643-85.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007643-85.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.007.521-07 (APELANTE), LIDIANE SILVA RODRIGUES - CPF: 018.585.451-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007643-85.2018.8.11.0037

APELANTE: YARA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ADMISSÃO DE CULPA DADA EM OUTRO PROCESSO – CONFISSÃO NÃO CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBANTES – ART. 197 DO CPP – RELATIVIZAÇÃO DA RAINHA DAS PROVAS – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Ao confrontar a confissão do(a) agente com os demais elementos de provas, compete ao juiz verificar se há coerência entre tal admissão e os outros subsídios existentes no conjunto probatório. Caso haja contrariedades relevantes às evidências dos autos, deve o magistrado contestar a veracidade da confissão ou dar-lhe menos peso probante.

“A confissão não pode, desacompanhada de qualquer outro indício probatório, sustentar decreto condenatório, na forma do art. 197 do CPP. Agravo regimental provido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.368.651/RS)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por YARA RODRIGUES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A apelante requer a absolvição, ao argumento de que o édito condenatório está baseado exclusivamente na sua confissão dada nos autos 0004041-86.2018.8.11.0037, quando, na audiência de instrução daquele processo, assumiu a propriedade das drogas encontradas com a sua genitora somente para tentar livrá-la de nova condenação, porquanto a mesma já possuía passagens e condenações pelo mesmo delito.

Subsidiariamente, almeja a redução da pena de multa e a isenção das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante YARA foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas após ter afirmado, na qualidade de testemunha [na audiência de instrução dos autos nº 0004041-86.2018.8.11.0037, que tramitava em desfavor da sua mãe], que as drogas encontradas em poder de sua genitora lhe pertenciam.

Vejamos as provas produzidas em ambos os processos.

Da ação penal nº 0004041-86.2018.8.11.0037, distribuída em desfavor da genitora da apelante YARA

A denúncia narrou que:

“[...] no dia 06 de junho de 2018, por volta das 17:00 horas, na residência localizada na Rua Diadema, número 260, Bairro Centro Leste, nesta cidade e comarca,
a denunciada LOURACY RODRIGUES DA SILVA, foi presa em flagrante, por ter em depósito, com intuito de mercancia, 1,450 kg de maconha,
droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do caderno investigativo que havia um mandado de prisão em desfavor da denunciada, razão pela qual os policiais realizaram diligências e lograram êxito em localizá-la no endereço acima mencionado.

Consta que, no local onde LOURACY fora encontrada, havia também 02 tabletes de maconha, 02 duas porções grandes e 01 média da mesma substância, além de uma balança de precisão
.”

Em Juízo, a agente policial Kassia Kiss da Cruz declarou que:

“[...]
a gente estava atrás da Louracy para dar cumprimento a um mandado de prisão contra ela pelo crime de latrocínio ocorrido aqui na cidade; aí a gente conseguiu identificar que ela estava nessa residência; [...]
a filha dela mora do lad
o e ela tava num predinho ao lado; aí a gente subiu no predinho e ela tava lá; fomos fazer a revista na residência e encontramos num rack essa quantidade de drogas
; e no momento da prisão, ela toda hora dizia: “a minha filha não mora aqui, ela mora lá no fundo, lá na outra casa, vamos pra lá, vamos pra lá”; aí eu falei que não, porque ela tava lá, então a gente ia fazer sim uma revista na casa; a gente percebeu que ela toda hora queria tirar a gente da residência, imagino que por causa da droga; [...]
a droga tava lá com ela (Louracy)
[...];
quando a gente chegou, ela estava na janela com o celular na mão, acho que ela viu a movimentação da gente lá
. [Deu pra perceber se ela tava faxinando?] Não, eu não percebi nada [...]; a droga estava no rack, na sala, não tava escondida, tava dentro de um compartimento do rack, eu simplesmente coloquei a mão no rack e encontrei a sacola. [Mas sem estar fechado o rack?] Não, rack aberto, de fácil visualização [...].
[Antes dessa prisão, já tinha algo que apontasse a Louracy?] Tráfico de drogas, ela, inclusive, tem passagem por tráfico [...],
a filha dela tem, ela tem, o filho dela tem [...]
; a Louracy vendia ali na rua dela, era de conhecimento de toda a polícia, inclusive ela já foi presa, era de conhecimento de todos que ela traficava droga
[...]. [Lá nessa ocasião, essa sobrinha dela, que, em tese, seria a dona da casa, ela apareceu por lá?] Não apareceu [...];
ela [Louracy] não estava na casa da filha dela, que é do lado, ela tava ficando nessa residência onde ela foi encontrada
, porque ela já sabia que estava com mandado de prisão contra ela, então ela tava residindo nessa residência
[...]. [A filha, a Yara, estava lá nessa operação?] Sim.
[A filha dela chegou a dizer se a droga era dela?] Não, não disse; eu até perguntei pra ela (filha da Lourac
y
) quem morava naquela residência e ela falou pra mim que não sabia quem morava lá nessa residência que a mãe dela estava
[...]; a Louracy falou que a droga não era dela [...]; a nossa informação era que ela [ré] já estava nessa residência escondida já alguns dias depois que saiu esse mandado de prisão contra ela [...], a gente levantou e ela estava realmente nesse predinho [...].”

A investigadora de polícia, Esdriana Cardoso Moraes Santos, ratificou integralmente a declaração da policial Kassia Kiss da Cruz, acrescentando que no local também foi encontrada uma balança de precisão:

“(...) nesse dia nós estávamos em diligências, é, na verdade era pra cumprir o mandado de prisão a respeito do latrocínio que tinha ocorrido meses antes, com mandado de prisão em desfavor
de
Louracy, foi localizado esse endereço em que ela estava (...); tava só ela lá

(...);encontraram lá a Louracy, e lá a minha colega Kassia que encontrou os entorpecentes e uma balança de precisão (...); a filha estava por perto, a filha dela.
[Sobre a droga também a filha não se manifestou também?] Lá no momento não
(...). [Tinha alguma residência ao lado desse sobrado em que a ré teria dito morasse lá ou não?] Sim, a gente ficou sabendo que
a filha dela a Yara tinha uma residência ao lado, uma casa bem ao lado mesmo

(...). [Nessa casa, chegaram a entrar ou não?] Sim, nós entramos (...), ficamos sabendo que era a filha dela, a Yara. [Nessa casa não tava a droga?] Não (...).”

Comparecendo apenas em Juízo, a ora apelante YARA [naquela ocasião, ouvida como testemunha] assumiu a propriedade da droga que foi encontrada no imóvel onde a sua genitora estava, que ficava ao lado da sua residência:

“[...] ela tava morando comigo logo após que aconteceu um latrocínio [...];
a minha mãe tava na minha vizinha, minha prima [...]; eu que coloquei a droga lá
, porque eu sabia que a polícia ia lá em casa atrás da minha mãe; aí eu peguei e coloquei lá [...]; escondi numa rack, tava numa sacola. [E você viu a sua mãe indo presa, e por que você não assumiu na hora que a droga era sua?] Porque tava só eu e meus filhos e eu sabia que ia ser presa [...]. [Quantos anos você tem?] Vinte e seis.
[Então essa droga que foi encontrada na casa da Queren era sua?] Minha, era para uso
. [E quanto tempo ia levar pra senhora fumar quase um quilo e meio de maconha?] Um mês. [A senhora trabalha com o que?] Serviços gerais, de empregada. [E a sua mãe?] Não estava trabalhando. [E ela tava morando na sua casa, e não da Queren?] Na minha casa.
[A sua mãe viu essa droga na sua casa?] Não. [E você levando pra outra casa?] Não
. [Você disse que a Queren nunca fica em casa. Ela trabalha onde?] Não sei. [E a sua mãe tava fazendo o que lá?] Limpando, minha prima sempre paga. [Então a senhora assume a droga?] Sim, é minha [...].”

A acusada Louracy

Rodrigues da Silva [mãe de YARA], nas duas fases [acompanhada da sua advogada], negou ser proprietária das drogas e da balança de precisão, alegando que:

[Essa droga era sua?] Não. [Era de quem?] A Yara acabou de falar que era dela, eu não sabia de quem era. [Sua filha?] É [...]; eu saí da casa da Yara e fui lá pra casa da minha prima
; eu tava limpando a casa da minha prima e a polícia me pegou lá [...]. [A senhora tava fazendo o que naquela casa?] Eu tava fazendo faxina pra Queren, ela tinha saído pra trabalhar [...]. [Quanto tempo a senhora tava na casa da Yara?] Tinha uns dois meses e pouco [...].
[Em que momento a Yara levou a droga lá?] Eu não vi [...].
[A filha da senhora tava na casa dela [ao lado], lá na hora?] Tava
. [Então por que ela não falou nada lá na hora? Já que ela tava vendo a senhora indo presa também por conta da droga] Eu não sei
[...].”

Sobrevindo a sentença, Louracy

Rodrigues da Silva foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado.

Da ação penal nº 0007643-85.2018.8.11.0037 posteriormente distribuída contra a apelante YARA
[conjunto probatório desta Apelação]

Com base na declaração judicial dada pela ré
YARA nos autos nº 0004041-86.2018.8.11.0037, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ela, nestes termos:

“No dia 06 de junho de 2018, por volta das 17hs00min, em residência particular localizada na Rua Diadema, nº 260, Bairro Centro-Leste, neste município de Primavera do Leste/MT, a denunciada YARA RODRIGUES DA SILVA, tinha em depósito, com intuito de comercialização, 1,45 kg (um quilo e quarenta e cinco gramas) de maconha, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação.

Infere-se do caderno investigativo, que havia um mandado de prisão em desfavor da suspeita Louracy Rodrigues da Silva, razão pela qual os Policiais Civis realizaram diligências e lograram êxito em localizá-la no endereço acima mencionado.

Consta que, no local onde Louracy fora encontrada, havia também 02 (dois) tabletes de maconha, 02 (duas) porções grandes e 01 (uma) média da mesma substância entorpecente, além de uma balança de precisão, ocasião em que foi presa em flagrante delito e indiciada pelo crime de tráfico de drogas
.

Entrementes, no processo principal código TJ nº209797, a denunciada ouvida em juízo como testemunha, assumiu a propriedade do entorpecente, conforme consta no CD anexo com a cópia do processo citado. Deste modo, a denunciada YARA concorreu para o crime, como coautora no delito de tráfico de drogas com sua genitora Louracy.”

Ouvida novamente em Juízo, a investigadora de polícia Kassia Kiss da Cruz relatou:

“Testemunha: (...) A Louracy ela tava sendo investigada, a época, pelo crime de latrocínio e a delegada representou pelo pedido de prisão dela (...) e a gente tinha que cumprir essa prisão dela, mas ela tava foragida desde o dia que a gente foi procurar ela (...); a gente recebeu essa denúncia de que ela estaria escondida nesse predinho na Rua Diadema;
quando a gente chegou lá de fato ela tava lá, né nesse predinho escondida e a gente foi revista lá o local que ela tava e a gente encontrou
; eu encontrei essa droga no rack da sala, eu acho que também encontrei uma balança de precisão.

Promotora: Nesse local morava a filha dela, a ré Yara?

Testemunha: Ela disse que sim
; que eu que eu me lembre, acho que era até do marido da Yara que tava preso esse predinho ou algo desse sentido, mas sim acho que ela tinha criança; lembro que tinha roupa de criança coisa de bebe lá na casa; assim ela tava no caso temporário lá né a Louracy então tinham outras pessoas que residiam na casa, e ela falou que era ela a que era casa da filha dela e tal, que não sei o que (...).

Promotora: A senhora teve algum contato com a filha dela a Yara?

Testemunha: Ela não tava na hora lá, eu acho. Não, ela não tava na hora, só tava a Louracy; a gente conduziu a Louracy com a droga
.

Promotora: E a Louracy ela falou de quem que seria aquela droga? Ela deu alguma alegação pra senhoras lá na hora?

Testemunha: Ela disse que não era dela;
que era do genro dela, que era casado eu acho com a Yara, que tava até preso na época eu acho (....); aí ela falou: ‘essa droga não é minha’, ela disse que não era dela, mas acho que o cunhado tava preso, eu acho que ele trafica, o genro dela traficava na cadeia eu acho, eu não sei se ela disse que a droga era dele, mas quem residia lá era ela, a Yara. Pelo menos era o que a gente tinha ciência.

Promotora: E essa droga a senhora disse que estava no rack né? Foi de fácil localização? Como que ela estava nesse rack?

Testemunha: Tava numa gaveta assim normal não tava assim escondida; eu lembro que tinha um cheiro de droga na casa, assim sabe.

(...)

Promotora: E a balança a senhora se recorda aonde é que estava?

Testemunha: Eu não tenho certeza; eu acho que tava no guarda-roupa (...).

Defesa: No outro processo, você disse que a Louracy dizia que ela não estava ficando naquela casa, que ela tava ficando na casa da filha dela, que fica ao lado. Você se recorda disso?

Testemunha: Não me recordo (...); o que eu me lembro que no predinho estava só a Louracy.

Defesa: Você não se recorda de ter tido contato com a Yara naquele dia?

Testemunha: Não me recordo, no predinho ela não estava, estava só a Louracy.

Defesa: Daquela época ou agora tem alguma investigação de tráfico envolvendo a Yara?

Testemunha: Eu não sei
(...).

Defesa: Então na residência foi encontrada somente a Louracy com as drogas, e a Yara não estava no local?

Testemunha: Sim, (...) tinha uma filha que morava ao lado, mas eu nem sabia que era ela (Yara); mas no predinho estava só a Louracy
(...).”

Por sua vez, a apelante YARA se retratou da declaração dada no processo que envolvia a sua mãe, assim dizendo:

“(...)
foi pegado minha mãe nessa casa, não é minha casa eu morava do lado e eu pedi pra ela falar que era minha a droga na época que ela foi presa, porque ela já tinha passagem né e eu era usuária
; aí eu pedi pra ela falar que era minha a droga.

Juiz: E era de quem a droga?

Acusada: Era dela.

Juiz: Era da sua mãe?

Acusada: Era.

Juiz: Certo. E a sua mãe já tinha sido presa por tráfico?

Acusada: Já.

Juiz: E por que que a senhora pediu isso?

Acusada: (...) porque ela já tinha condena, né? eu era usuária, aí eu tava lá do lado aí pedi pra ela falar que era minha
.

Juiz: Quem mais morava na casa com ela?

Acusada: Era minha prima, Queren Hapuque.

(...)

Juiz: As pessoas moravam naquela casa? As outras pessoas?

Acusada: A pessoa morava na casa, mas não estava na casa, mais morava. Ela tinha ido trabalhar.

(...)

Juiz: Essa prima da senhora mexia com droga também?

Acusada: Não. Não. Ela é cabeleireira.

Juiz: Então por que que sua mãe ia levar uma droga numa casa onde ela ia fazer faxina?

Acusada: Não sei (...), mas ela usava também.

Juiz: (...) A senhora tem alguma passagem?

Acusada: Eu tive um processo na Barra do Garças quando era usuária e tô respondendo um em Cuiabá por falsidade.

Juiz: O de Barra é tráfico ou é uso?

Acusada: É uso.

Promotora: (...)
No processo contra sua mãe que é o de código 209797 que originou esse também em face da senhora ela já foi condenada né? A senhora tem conhecimento?

Acusada: Sim.

Promotora: E naquele a senhora afirmou que a droga era sua?

Acusada: Afirmei.

Promotora: E ela também disse que a droga era da senhora.

Acusada: Sim.

Promotora: Foi combinado?

Acusada: Eu pedi pra falar (...), lá na hora mesmo que pegaram ela,
eu tava do lado, na residência do lado, ela tava lá em cima, pegaram ela foram lá na casa do predinho, foram na minha casa também os policiais, foram nas duas casas, revisto as duas casa
, aí na hora que ele tava levando ela lá, ela começou entrar em desespero, eu falei com ela que ia lá, que ela podia falar que a droga era minha, a policial viu, pediu pra mim sai de perto, eu sai de perto, mais eu falei pra ela lá na hora mesmo. (...).

Promotora: E ela tava na casa da Queren é isso?

Acusada: É isso aí.

(...)

Promotora: As policias quando foram ouvidas em juízo no processo contra a senhora Louracy falaram que a senhora em nenhum momento falou que a droga era da senhora.

Acusada: Mas eu falei.

Promotora: A senhora disse que falou lá na hora.

Acusada: Falei na hora pediram pra mim sai de perto, aí eu falei que ia lá na delegacia; fui na delegacia no mesmo dia eu fui na delegacia, fiquei lá na frente, falei pra ela falar que a droga era minha que eu tava lá na frente; o tempo todo eu falei pra ela.

Promotora de Justiça: E a senhora foi ouvida lá na delegacia ou não?

Acusada: Não. Não fui. No dia não fui, não deixaram.

Promotora: Só em juízo depois?

Acusada: Sim
(...).”

Diante desse cenário, em sentido contrário ao entendimento do juiz singular, não identifico a existência de elementos suficientes para manter a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas.

As agentes policiais, em ambos os processos, afirmaram que a diligência tinha como alvo apenas Louracy, a qual estava sozinha no imóvel onde foram encontradas as drogas e a balança de precisão.

Há ainda divergências entre as declarações da policial Kássia dadas em ambos processos, de modo a conferir mais credibilidade ao depoimento dado à época dos fatos.

À época, além de a apelante YARA residir em local diverso da localização dos entorpecentes com a sua mãe, nada de ilícito foi encontrado pelas policiais em seu poder ou em sua residência [após a prisão da sua genitora, as policiais também fizeram buscas em seu imóvel, que ficava ao lado], sem olvidar que inexistia investigação por tráfico envolvendo o seu nome.

O que pesa em desfavor de YARA é somente a sua declaração judicial dada nos autos nº 0004041-86.2018.8.11.0037, quando assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados com Louracy, versão esta que surgiu quatro meses depois da prisão da sua mãe, no final da instrução criminal daquele processo.

Por mais significativa que possa parecer a admissão de YARA feita naquela ação penal, a versão dada por ela nestes autos, no sentido de que apenas assumiu a propriedade dos entorpecentes com intuito de livrar sua mãe de outra condenação por tráfico, não se apresenta verossímil.

Isso porque, além de YARA ser primária e residir em local diverso da apreensão dos ilícitos, a sua genitora, de fato, já era conhecida no meio policial pelo cometimento reiterado de tráfico de drogas, possuindo até mesmo condenação definitiva.

Inclusive, aquela versão dada por YARA [na audiência de instrução da ação penal nº 0004041-86.2018.8.11.0037] já havia sido por mim menosprezada quando do julgamento da Apelação interposta pela genitora dela, a Louracy [que visava a absolvição], cujos fundamentos do voto abaixo reproduzo:

“A versão da apelante Louracy, no sentido de que desconhecia a existência do entorpecente na residência, não merece ser acolhida, mormente porque as agentes policiais asseguraram que a substância estava em local de fácil visualização – num rack, na sala.

Embora a apelante tenha negado a propriedade da droga, as agentes policiais afirmaram que, de pronto, notaram anormalidade na abordagem dela, tendo em vista que,
a todo momento, tentava retirá-las do local e levá-las para a residência da filha [que ficava ao lado], com nítida intenção de se esquivar do flagrante
.

Não se pode olvidar que a apelante, que estava sozinha na residência, é conhecida no meio policial pela prática tráfico de drogas, possuindo, inclusive, condenação transitada em julgada [AP nº 128820/2017]
, conforme anotou o juiz da causa:

“
Não se pode perder de vista também, que o fato em comento não é isolado na vida da ré, pois conforme se infere por meio de seus antecedentes criminais de fls. 86/89, esta responde a outras ações penais por tráfico de drogas, bem como possui condenação transitada em julgado por tráfico, revelando que é useira e vezeira na prática de crimes desta natureza
.”

Evidentemente, a filha da acusada [primária] – que sequer estava no local da apreensão – assumiu a propriedade do entorpecente com intuito de livrar sua mãe de outra condenação por tráfico de drogas.

A filha da acusada em momento algum – da fase extrajudicial – assumiu ser a dona do entorpecente e da balança de precisão, vindo a fazer tão somente na audiência de instrução, quase quatro meses depois da prisão da sua mãe, ou seja, a referida versão somente surgira no final da instrução processual, não sendo sequer mencionada em sede policial ou na defesa preliminar
.

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto, somadas aos depoimentos das agentes policiais e ao envolvimento pretérito da apelante com a traficância, são suficientes para demonstrar que a droga apreendida pertencia a ela e seria destinada à comercialização ilícita
, como, aliás, bem consignou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“
Em análise minuciosa do conjunto probatório acostado aos autos, apesar da negativa da ré quanto aos fatos a ela imputado, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do delito encontram-se sobejamente comprovadas, existindo nas provas produzidas no caderno processual a solidez necessária para a formação do convencimento em tal sentido.

Primeiro, ficou nítido que as alegações da ré/apelante de que não tinha ciência de que existia droga na residência têm o fim único de afastar a imputação que lhe e feita, evidenciando tão-somente o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado, mostrando-se impossível acolher tese absolutamente frágil e inverossímil.

Segundo, embora seja compreensível que uma filha, na tentativa de isentar a mãe da reprimenda estatal, assuma a responsabilidade por um ato ilícito, não é possível acreditar na versão apresentada pela Sra. Yara Rodrigues da Silva em juízo, sobretudo, porque, ficou nítido que ela tentou encobrir a responsabilidade da ré, seja pelo fato de primária e possuir bons antecedentes, seja porque talvez acreditou que procedendo dessa forma seria beneficiada com prisão domiciliar, na medida em que tem duas filhas menores
.

Portanto, as circunstâncias em que se deram a apreensão, somadas à considerável quantidade de drogas apreendidas na residência onde a acusada estava, além das informações constantes de sua folha de antecedentes criminais revelando que é inclinada à prática criminosas, formam um substrato hábil a afastar quaisquer dúvidas acerca de sua condição de traficante, dando, em contrapartida, certeza dos fatos que lhe são imputados
.”
(Apelação Criminal nº 0004041-86.2018.8.11.0037, julgada em 24.7.2019)

Para além da confissão feita por YARA naquela ação penal, nada mais foi produzido [em ambas as ações penais] que pudesse confirmar estar ela envolvida na traficância juntamente com a sua genitora Louracy.

Sabe-se que a admissão de uma conduta criminosa é um elemento de prova de suma importância.

Contudo, a confissão não pode ser considerada isoladamente para fundamentar uma condenação, mas em conjunto com os demais elementos probatórios, a fim de determinar sua credibilidade e relevância probante, nos termos do art. 197 do CPP:

“Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”
.

Noutras palavras, ao confrontar a confissão do(a) agente com os demais elementos de provas, compete ao juiz verificar se há coerência entre tal admissão e os outros subsídios existentes no conjunto probatório. Caso haja contrariedades relevantes às evidências dos autos, deve o magistrado contestar a veracidade da confissão ou dar-lhe menos peso probante.

Consoante expõe Guilherme de Souza Nucci, não se pode atribuir valor probatório absoluto à confissão, porquanto há inúmeras circunstâncias que podem conduzir o(a) agente a admitir falsamente a responsabilidade criminal, tais como sacrifícios feitos em prol de familiares – como no caso de YARA –, entre outras possibilidades. Confiram-se:

“
Valor e fundamentos da confissão: a melhor e mais útil maneira de se avaliar o valor da confissão é conhecer o fundamento que levou o réu a empreende-la. Sendo ato antinatural, porque a natureza humana não é dada ao reconhecimento de erros ou falhas, é preciso desvendar os motivos a sustentar a admissão da culpa. Alguns fundamentos provocam a manifesta ilegalidade da confissão, que não poderá ter qualquer valor judicial. Outros, no entanto, servem para confirmá-la, dando-lhe segurança e veracidade. São os seguintes fundamentos
: 1°) remorso: (...); 2º) arrependimento: (...); 3º) alívio interno: (...); 4º) necessidade de se explica: (...); 5º) interesse: (...); 6º) lógica: (...); 7º) orgulho ou vaidade: (...); 8º) esperança ou medo: (...); 9º) expiação ou masoquismo: (...); 10°) altruísmo: (...); 11º) forte poder de sugestão de terceiro: (...); 12º) erro: (...); 13º) loucura ou outro desiquilíbrio mental: (...); 14º) coação psicológica: (...); 15º) tortura psicológica: (...); 16º) coação física: (...); 17º) tortura física: (...); 18º) insensibilidade: (...); 19°)
instinto de proteção ou afeto a terceiros: há pessoas que, em virtude de estreitos laços de afetividade com suspeitos da prática de crimes e tendo por fim preservar seus entes queridos, terminam confessando falsamente a prática do fato delituoso. Exemplo disso é o do pai idoso, assumindo o delito cometido pelo filho, para livrá-lo da cadeia
; 20°) ódio a terceiros: (...); 21º) questões religiosas: (...).
Portanto, conhecidas as razões que levaram o suspeito, indiciado ou réu a confessar, pode o magistrado, corretamente, avaliar se a admissão de culpa é verdadeira ou falsa
.”
(Código de Processo Penal Comentado, 15º. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pgs. 495/498)

Na mesma linha preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Valor probatório da confissão:
se, no sistema da prova tarifada, a confissão era conhecida como a rainha das provas, no sistema do livre convencimento motivado, adotado pela Constituição Federal (art. 93, IX) e pelo Código de Processo Penal (art. 155, caput), do ponto de vista legal, a confissão tem o mesmo valor probatório dos demais meios de prova
. Como preceitua o art. 197 do CPP, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.
Na verdade, a maneira mais eficaz de se avaliar o valor da confissão é conhecer o verdadeiro motivo que levou o acusado a adotar comportamento antinatural como é o de admitir ser o autor (ou participe) de um fato delituoso
. (...).”
(Código de Processo Penal Comentado, 5º. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, pg. 690)

Na jurisprudência também predomina o entendimento de que
“nem mesmo uma confissão feita em Juízo pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas”
(STJ, REsp n. 2.040.636/MG, Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, 26/5/2023), ainda mais em caso de uma confissão feita em outro processo-crime no qual a sujeita não era parte.

Cito ainda os seguintes arestos do STJ:

“Se mesmo
uma confissão judicial não é apta para isoladamente, dar suporte a uma condenação
, muito menos o será aquela feita apenas perante a autoridade policial, porém retratada em Juízo, segundo a interpretação dos arts. 155 e 197 do Código de Processo Penal. Precedentes da Sexta Turma.”
(STJ, REsp n. 1.996.268/GO, Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, 20/4/2023)

“
A confissão não pode, desacompanhada de qualquer outro indício probatório, sustentar decreto condenatório
, na forma do art. 197 do CPP. Agravo regimental provido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.368.651/RS, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 3/11/2014)

Nessa linha, resta claro que é preciso mais do que apenas uma confissão para amparar uma sentença condenatória, devendo o magistrado analisar, com acuidade, as evidências dos autos e os verdadeiros fatores que levaram o(a) agente a assumir a responsabilidade penal.

Com essas considerações,
PROVEJO
o apelo para absolver
YARA RODRIGUES DA SILVA
da imputação do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023